Tribunal: TJMT
Processo: 1061420-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061420-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEOZADAQUE MARCOS DA SILVA - CPF: 130.155.147-33 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1061420-37.2022.8.11.0001.

EMBARGANTE: JEOZADAQUE MARCOS DA SILVA.

EMBARGADO:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

JEOZADAQUE MARCOS DA SILVA
contra o acórdão de ID no 174682673 exarado pela Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID no 174762177, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MAGISTÉRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – FÉRIAS DE 45 DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4) FIXADA PELO TJ/MT – INOVAÇÃO RECURSAL – AMPLIAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Aos litigantes, na fase recursal, é defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com sede constitucional, e do duplo grau de jurisdição.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo demandante ante sentença que, julgando parcialmente procedente

a pretensão inicial, condenou o demandado ao pagamento dos terços constitucionais sobre os períodos de férias de 15 (quinze) dias, usufruídos e não pagos, respeitado o quinquênio prescricional.

A parte demandante postula a reforma da sentença, sustentando que “até 2019 o ESTADO DE MATO GROSSO não efetuava o pagamento de férias, conforme podemos constatar das planilhas juntadas, sendo devido nesse período o PAGAMENTO DE 45 DE FÉRIAS, ACRESCIDO DO 1/3 DE FÉRIAS”, defendendo fazer jus ao recebimento de 45 dias de férias, acrescidos do terço constitucional, no período correspondente entre 2017 a 2019, bem como de 15 dias de férias, acrescido do terço constitucional, no período correspondente de 2020 a 2022.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID. 164961650, informando a ausência de interesse a atrair a participação do Parquet neste caso.

É o relato necessário.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação na qual o recorrente requer que o magistrado “julgue procedente os pedidos da presente Ação, condenando o Estado ao pagamento do terço constitucional correspondente a 15 dias de férias referentes aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da ação e AINDA OS VALORES SUBSEQUENTES (...)”.

O feito recebeu sentença de parcial procedência, nos termos do pedido inicial, reconhecendo o direito da autora ao recebimento dos terços constitucionais sobre os períodos de férias de 15 (quinze) dias, usufruídos e não pagos, observado o quinquênio prescricional.

O demandante, porém, sustenta, em suas razões recursais, que faz jus ao recebimento de 45 dias de férias, acrescidos do terço constitucional, no período correspondente de 2017 a 2019, bem como ao recebimento de 15 dias de férias, acrescidos do terço constitucional, no período correspondente de 2020 a 2022.

É cediço que cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, a teor dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 141
. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492
. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Em decorrência do principio da conformidade, do paralelismo, da congruência ou da adstrição, o juiz não poderá julgar ultra, extra ou citra petita.

Assim, quem define os limites da lide é a parte autora, mediante a causa de pedir e o pedido, vinculando a atuação jurisdicional ao objeto proposto, sob pena de violação do princípio da congruência e prolação de decisão citra, extra ou ultra petita.

Por essa mesma razão, aos litigantes, na fase recursal, é defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com sede constitucional, e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ESTADO APELANTE - APELADOS QUE NÃO SUCUMBIRAM NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - CONCESSÃO ALÉM DO VINDICADO NO PLEITO RECURSAL - JULGAMENTO ULTRA PETITA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC -CONTRADIÇÃO E OMISSÃO RECONHECIDOS - EFEITOS MODIFICATIVOS - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO ITCMD COBRADO ADMINISTRATIVAMENTE E O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO - ART. 85, §2o, C/C ART.85, §3o, II, AMBOS DO CPC.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. No caso, o acórdão embargado se revelou contraditório, ao inverter integralmente o ônus da sucumbência em favor do Apelante, quando ele próprio manteve inalterada a procedência da maior parte dos pedidos favoráveis aos Apelados, além de se mostrar omisso quanto às razões que conduziram a inversão integral do ônus sucumbencial.

3. É cediço que ao Julgador ad quem cabe decidir a lide nos limites do pedido das partes, sendo-lhe defeso ir aquém, além ou fora do pedido deduzido nas razões recursais, vedando-se, portanto, o pronunciamento de decisão extra, ultra ou citra petita.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos em parte.

(N.U 0002359-12.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

In casu
, não consta na petição inicial formulação de
pedido

condenatório
relativo ao recebimento de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional, no período correspondente de 2017 a 2019, sendo que o autor se limitou a postular pela condenação do demandado “ao pagamento do terço constitucional correspondente a 15 dias de férias referentes aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da ação”.

Dessa forma, o presente recurso não deve ser provido, na medida em que o pleito de condenação ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias se traduz, necessariamente, em julgamento ultra petita.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo-se inalterada a sentença de origem.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023